Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-73.2004.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000202-73.2004.8.14.0065

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA, LUIS FELIX NEPOMUCENO NETO

ADVOGADO DATIVO: JANE KELLY THULER MARIANO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. SÚMULA 415 STJ. PRAZO DE SUSPENSÃO REGULADO PELO MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.

1
.
Nos termos da Súmula nº 415 do Superior Tribunal de Justiça, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.

2. Outrossim, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, "em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso" (RE 600.851/DF).

3. Na espécie, os réus foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/03, punidos com pena máxima de 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.

4. Destarte, considerando que um réu foi citado pessoalmente e outro por edital, observando-se os marcos temporais do recebimento da denúncia em 25/03/2004 e da suspensão do processo e do prazo prescricional em 27/11/2008, constata-se que transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, sendo de rigor a manutenção da sentença recorrida que declarou extinta a punibilidade dos acusados, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA),13 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA, que declarou extinta a punibilidade de Luis Félix Nepomuceno Neto e

Raimundo Nonato Pereira, relativamente aos crimes tipificados nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/03, face o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal (ID 8096794, p. 27).

O recorrente sustenta que a decisão objurgada não considerou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, na forma do art. 366 CPP, pugnando pela reforma da decisão e prosseguimento do feito (ID 8096794 e 8096795).

Oferecidas contrarrazões recursais pela manutenção da decisão recorrida (ID 8096795), o juízo singular, em juízo de retratação, ratificou o reconhecimento da prescrição e a extinção da punibilidade dos acusados (ID 17708264).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (19150610).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível,
o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o juízo recorrido declarou a extinção da punibilidade dos acusados em razão da prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal.

Da análise dos autos, observa-se que houve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional na data de 27/11/2008 (ID 8096794, p. 10), em relação ao acusado Raimundo Nonato Pereira que, citado por edital, não compareceu e nem constituiu advogado, atraindo a incidência do artigo 366 do CPP.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita ou em abstrato, encontra-se positivada no art. 109 do CP, que dispõe que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime” (
AgRg no RHC 146335/MG
, Relator Ministro Ribeiro Dantas).

Outrossim, nos termos da Súmula nº 415 do STJ, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que “em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso." (STF,
RE 600851
, Relator Ministro Edson Fachin).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, conforme se infere da decisão a seguir:

“Conforme se observa dos autos, a denúncia foi recebida em 25 de março de 2004 (ID 49914464). O acusado LUIS FELIX NEPOMUCENO NETO foi citado, conforme certidão acostada no ID 49914465- pág.13, já o acusado RAIMUNDO NONATO PEREIRA foi citado por edital.

O acusado Raimundo Nonato Pereira quedou-se inerte, razão pela qual foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, na data de 27.11.2008, sem prejuízo das provas a serem produzidas, bem como foi determinado que se oficiasse o Cartório Eleitoral solicitando informação quanto ao endereço do acusado Luis Felix Nepomuceno Neto, que deixou de manter sua localização atualizada nos autos, conforme se verifica em decisão de ID. 49914467-pág.10.

Proferida sentença na data de 23.04.2018, declarando extinta a punibilidade, em razão da prescrição.

Segundo as informações constantes dos autos os acusados eram maiores de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos.

Pois bem,
quanto ao acusado LUIS FELIX NEPOMUCENO NETO verifica-se que o processo não foi suspenso, uma vez que o acusado foi citado pessoalmente nos autos, conforme certidão acostada no ID. 49914465-pág.13. A pena máxima prevista para os delitos do os arts. 14 e 15, da Lei 10.826/03 é de 04 (quatro) anos, logo, a prescrição ocorreria em 08 (oito) anos, nos termos do inciso IV, do art. 109, do CPB. Portanto, considerando que a última causa interruptiva ocorreu em 25.03.2004, ou seja, o recebimento da denúncia (ID. 49914464-pág. 32), o processo se encontrava prescrito quanto do proferimento da sentença de ID. 49914467-pág. 27.

Por outro lado,
quanto ao acusado RAIMUNDO NONATO PEREIRA, considerando ter havido a interrupção do prazo de prescrição prevista no art. 117, I, do CPB, com o recebimento da denúncia em 25.03.2004 e a suspensão do prazo prescricional na data de 27.11.2008, o prazo prescricional passou a correr novamente após o prazo da suspensão
. Assim, observando que a suspensão do processo e do prazo prescricional para o delito do art. 14 da Lei 10.826/03, cuja pena máxima é de 04 (quatro) anos, consoante o disposto inciso IV, do art. 109, do CPB, é de 08 (oito) anos, o prazo prescricional começou a correr novamente após o prazo da suspensão, ou seja, em 27.11.2015. [...]

Desse modo, tendo o prazo da prescrição sido retornado em 27.11.2015, resta ultrapassado o prazo previsto no art.109, inciso IV, do CPB, para a conclusão da pretensão punitiva estatal.

ISTO POSTO, pelos motivos expendidos ao norte, exerço o Juízo de retratação (CPP, art. 589), e,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, declarando EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUIS FELIX NEPOMUCENO NETO e RAIMUNDO NONATO PEREIRA, pelos fatos narrados nestes autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro (
CPB). (ID 17708264).”

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada aos ditames legais e jurisprudenciais, impondo-se a manutenção da extinção da punibilidade dos acusados em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Ante o exposto
,
na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/08/2024